Tribunal: TCU
Processo: 044.985/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4024/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico 83/2020, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE para a contratação de empresa especializada em serviço de coleta de resíduos sólidos (lixo) e remoção de entulho. Considerando que a representante aponta irregularidade na habilitação da empresa vencedora do certame, uma vez que não teria apresentado a documentação exigida no edital, qual seja licença de operação emitida pela SEMACE que englobe o objeto licitado e cópia do contrato efetuado entre o contratado e o aterro sanitário para onde os resíduos serão destinados; Considerando que a representação deve ser conhecida, eis que presentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que a análise promovida pela unidade técnica concluiu que os documentos apresentados são suficientes para atender ao exigido no item 8.5, "h", do edital, visto que exigia tão somente licença "para coleta e o transporte de resíduos de unidades comerciais, industriais e de saúde", sem apontar um tipo específico de classificação de resíduos; bem como no item 8.5, "k", consistente no termo aditivo contratual e declaração, atestando a existência de contrato em vigor para destinação dos resíduos coletados pela empresa; Considerando, ainda, o entendimento de que referida documentação sequer deveria ter sido exigida como requisito de habilitação, mas sim como requisito da contratação, conforme jurisprudência exposta na Súmula TCU 272: "No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato"; Considerando que o PE 83/2020 teve seu valor anual estimado em R$ 35.551,35 e a proposta da empresa vencedora foi classificada em primeiro lugar, no valor de R$ 31.000,00; Considerando a conclusão uniforme no âmbito da Selog de que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 38 ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 044.985/2020-7 (Representação) 1.1. Representante: Transágua Transportes de Água Ltda. (CNPJ 06.631.006/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Hélio Lucas de Figueiredo Correia Morais (OAB/CE 22.121).